Tribunal: TCU
Processo: 037.414/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de decisão que deu provimento a agravo no sentido de revogar cautelar adotada em despacho no âmbito de denúncia a respeito de possíveis irregularidades em decisão tomada pela Petrobras de realizar Assembleia Geral Extraordinária para revisão de seu Estatuto Social, com o objetivo, entre outros, de alterar os critérios para indicação dos administradores da companhia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes agravos, interpostos pela Petrobras, contra despacho por meio do qual foi deferida cautelar nos autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades na decisão da estatal de realizar Assembleia Geral Extraordinária para revisão de seu Estatuto Social, com o objetivo, entre outros, de alterar os critérios para indicação dos administradores da Companhia, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fulcro no art. art. 276, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. endossar a revogação da medida cautelar adotada pelo relator; e 9.2. comunicar à Petróleo Brasileiro S.A. e ao denunciante o teor desta decisão.